Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS EM NOME DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade ao fundamento de que os meios de localização da parte teriam sido esgotados e não haveria respaldo legal para diligência em nome do sócio da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade de realização de citação por edital da parte executada, diante da alegação de inocorrência de esgotamento de diligências para sua localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, possui natureza excepcional e somente é admissível após frustradas as tentativas razoáveis de localização da parte executada, inclusive mediante consulta aos sistemas disponíveis, conforme art. 256 do CPC e Súmula 414 do STJ.
5. A ausência de comprovação do esgotamento dos meios razoáveis para localização do executado impede o reconhecimento da situação de local incerto ou não sabido, requisito indispensável à citação por edital. Entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do c. STJ que reforçam a necessidade de diligência exauriente para autorizar a adoção da medida excepcional de citação por edital.
6. Não tendo sido promovidas consultas em nome do sócio da empresa executada, o que há de ser feito nos sistemas informatizados convencionados ao Juízo e em eventuais endereços constantes nos autos, é de ser reconhecida, dadas as peculiaridades do caso concreto, a nulidade da implementação da medida excepcional de chamamento por edital sem que tenha sido precedida de providências exaurientes destinadas à localização da pessoa jurídica devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 248, §2o; 256, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735750-16.2024.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 25.10.2024. TJDFT, AGI 0704704-77.2022.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, p. 31.05.2022.